Tribunal: TJMT
Processo: 1031895-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031895-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), EMILY STEPHANY REIS LEITE SILVA - CPF: 058.256.751-32 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – ALUNA BENEFICIÁRIA DE CONTRATO DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL (PEP) – ALEGAÇÃO DE COBERTURA DE 100% - DESISTÊNCIA REQUERIDA PARA O SEGUNDO ANO – COBRANÇA DE EXCEDENTES PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – JUSTIFICATIVA DE QUE O PEP SERIA NO PERCENTUAL DE 90% - CONTRATO NÃO JUNTADO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NESSE SENTIDO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE 100% PARA O PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRES DE 2015 – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o Contrato de Parcelamento Estudantil (PEP) de 100% alegado pelo aluno se a instituição de ensino não demonstrou que a contratação foi em percentual diverso, configurando ato ilícito a cobrança de valores excedentes e a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida relativa a esse pacto, sujeita, portanto, a danos morais.

No arbitramento do valor da reparação, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Revisional de Contrato de Financiamento, Indenização por Danos Morais e Materiais e Anulação de Cláusulas Abusivas julgada procedente
para declarar rescindido o contrato havido entre as partes, declarando insubsistente a dívida cobrada da autora na quantia de R$ 6.212,00 referente ao este contrato. Em consequência, determino a exclusão da negativação do nome da autora e referente a essa obrigação. Condeno ainda a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença,
além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que a apelada contratou os serviços educacionais e optou pelo Parcelamento Estudantil Privado (PEP 10), em que paga mensalmente 10% do valor das mensalidades e 90% só são cobrados após a conclusão do curso ou em caso de desistência/trancamento.

Diz que a apelada cursou os dois semestres de 2015, utilizando-se do PEP, mas não deu continuidade aos estudos.

Afirma que em caso de rescisão todas as parcelas vencem automaticamente, de modo que está sendo cobrada pelas mensalidades até o mês de solicitação do trancamento.

Argumenta que a mera cobrança indevida não enseja, por si só, o direito a danos morais, configurando mero aborrecimento e descumprimento contratual.

Pugna para que a verba honorária incida sobre o valor da condenação, e não da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

Em contrarrazões, a apelada requer que os juros e a correção monetária incidam a partir da citação ou do evento danoso (ID. 165801935).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou a Ação alegando ter
firmado com a apelante Contrato de Parcelamento Estudantil Privado (PEP) em 2015, com desconto de 100% para o ano de 2015, a partir de quando se utilizaria do FIES. Como não conseguiu esse benefício, informou a apelante de sua desistência do Curso de Administração, sendo que esta última disse que ela devia pagar um débito de R$70,00 por mês utilizado, que quitou. No entanto, mesmo não existindo mais relação jurídica entre as partes, se deparou com um débito relativo ao ano de 2017, que levou à negativação de seu nome. Busca a declaração de rescisão do contrato, a inexistência da dívida de R$6.212,00 e danos morais de R$50.000,00.

O feito foi julgado
procedente
para declarar rescindido o contrato havido entre as partes, declarando insubsistente a dívida cobrada da autora na quantia de R$ 6.212,00 referente ao este contrato. Em consequência, determino a exclusão da negativação do nome da autora e referente a essa obrigação. Condeno ainda a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença,
além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

Por cuidar de relação de consumo, inclusive com inversão do ônus da prova, competia à apelante demonstrar que o contrato previa a cobertura de apenas 90% das mensalidades e que, havendo desistência pelo aluno, as demais parcelas venceriam automaticamente, de modo a justificar a cobrança do débito.

Tais fatos não foram comprovados, pois a apelante não apresentou nenhuma evidência de tais alegações, sobretudo o contrato.

Desse modo, atribui-se veracidade às afirmações da apelada, de que o PEP destinava-se a 100% das mensalidades.

Registre-se, ainda, que, mesmo tendo cursado somente o ano de 2015, há cobranças relacionadas a períodos posteriores, o que não devia acontecer.

Assim sendo, o débito cobrado pela apelante é ilegítimo e tal conduta configura ato ilícito, principalmente porque houve inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Tratando-se de inscrição indevida, a
quantia de R$6.000,00 para os danos morais revela-se adequada para atender ao caráter pedagógico da medida, sem causar desvantagem exagerada ao ofendido, estando em consonância, portanto, com as circunstâncias e especificidades do caso concreto e com os critérios do artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA NÃO CONTRATADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 1. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 2. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 634.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a ocorrência de dano moral, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 4. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.
(AgRg no AREsp 489.317/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

E desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - PROTESTO DE TÍTULO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA - PESSOA JURIDICA - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE - ILICITUDE DO ATO CONFIGURADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais (Súmula 227/STJ). Comprovada a inscrição da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes e o protesto indevido de dívida quitada, desnecessária a prova do dano que decorre da própria conduta ilegal. Se o valor fixado na condenação se mostra desarrazoado, impõe-se a sua adequação para que não fique caracterizado o enriquecimento sem causa da vítima.
(TJMT, RAC n. 40147/2010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJ 4-8-2010).

Tratando-se de hipótese em que há condenação, mas sendo esta ínfima, a quantificação da verba honorária deve ter como parâmetro o valor da causa, como fixado na sentença.

A apelada pugnou para que a correção monetária e os juros de mora sejam computados a partir da citação ou do evento danoso.

No entanto, não é autorizado formular pedido em contrarrazões.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §2° e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 16% do valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023